Tribunal: TJMT
Processo: 1003489-40.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003489-40.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: JUSCIELLE CANDIDA DA SILVA e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg a gestante diagnosticada com trombofilia hereditária, com base em laudo médico particular, no âmbito de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A parte recorrente alega ilegitimidade passiva, ausência de prévio requerimento administrativo e não comprovação da necessidade clínica segundo os requisitos do Tema 106 do STJ e Tema 793 do STF, além de pleitear a inclusão da União no polo passivo e o redirecionamento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de competência da União para fornecimento do medicamento incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento, mesmo diante da ausência de laudo médico da rede pública e de requerimento administrativo prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, incorporado ao SUS e previsto na RENAME 2024, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, sendo legítima a presença do Estado no polo passivo, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1234, cujos efeitos quanto à competência não se aplicam a ações ajuizadas antes de 19/09/2024.
4. Não se exige a inclusão da União no polo passivo da demanda, tampouco o redirecionamento da obrigação ou formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo incabível, no âmbito dos Juizados Especiais, redirecionar o cumprimento da obrigação ou determinar ressarcimento interfederativo, cuja via adequada é administrativa.
5. A prescrição médica, ainda que emitida por profissional particular, é suficiente para comprovar a necessidade do medicamento, desde que contenha fundamentação clínica adequada, conforme o caso concreto, não havendo exigência legal de laudo exclusivamente emitido por médico da rede pública.
6. A ausência de prévio requerimento administrativo não inviabiliza a judicialização da demanda, especialmente em se tratando de urgência médica e direito fundamental à saúde, cuja proteção é garantida pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.
7. A suposta existência de plano de saúde ou capacidade financeira da parte autora não restou comprovada nos autos, não podendo ser presumida para fins de afastar a responsabilidade do Estado no fornecimento do medicamento essencial à preservação da vida e da saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ente estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, ajuizadas antes de 19/09/2024, sendo incabível redirecionamento da obrigação à União no âmbito dos Juizados Especiais. 2. É válida a prescrição médica emitida por profissional da rede privada para fins de comprovação da necessidade de medicamento, desde que adequadamente fundamentada. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o acesso a via judicial quando demonstrada a urgência ou inadequação do tratamento ofertado pelo SUS. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos decorre da garantia constitucional à saúde e à vida, não sendo afastada por mera presunção de capacidade financeira da parte autora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 6o e 196; Lei no 9.099/1995, art. 55; Tema 1234 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, j. 01.12.2022; TJMT, N.U. 1027035-95.2024.8.11.0000, j. 07,01,2025; TJMT, N.U 1026599-39.2024.8.11.0000, j. 29.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003489-40.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUSCIELLE CANDIDA DA SILVA - CPF: 002.803.681-60 (RECORRIDO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), JUSCIELLE CANDIDA DA SILVA - CPF: 002.803.681-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025